Tribunal: TJDFT
Processo: 0735708-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735708-35.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GABRIEL DE SOUSA PIRES AGRAVADO: JUSSARA PEREIRA DE ARAUJO, JOAO MARCELO ARAUJO QUIRINO, JOAO MARCELO ARAUJO QUIRINO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar de tutela de evidência, interposto por Gabriel de Sousa Pires (Id. 40556431) contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 0719751-88.2022.8.07.0001, movido contra Jussara Pereira de Araújo, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva com relação a João Marcelo Araújo Quirino e julgou improcedente o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica no tocante a João Marcelo Araújo Quirino ME (“Renova Sorriso”), nos seguintes termos: “Relatório Procedimento 1. Trata-se de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, instaurado por Gabriel de Sousa Pires ("Primeiro Credor") e Jonas Modesto da Cruz ("Segundo Credor"), em desfavor de João Marcelo Araújo Quirino ("Primeiro Interessado"), João Marcelo Araújo Quirino ME ("Segundo Interessado") e Só Riso Clínica Dentária ("Terceira Interessada"), partes já qualificadas nos autos em epígrafe. Petição Inicial 2. Os credores, em sua peça inicial, alegam, em síntese, que: (i) a executada era sócia da Clínica Só Riso, aberta em 05.09.1989, funcionando, concomitantemente, na CNM 01, Bloco A, sala 105 - Ceilândia Sul e SEP Sul 710/910, Ed. Via Brasil, Entrada A, Salas 517 a 519; (ii) a executada é devedora contumaz, respondendo a diversos processos judiciais; (iii) os processos tornam a executada devedora de quantia milionária; (iv) o desvio de finalidade e a confusão patrimonial existente na pessoa jurídica Renova Sorriso, com o firme propósito de lesar credores da devedora; (v) a executada optou por finalizar as atividades da pessoa jurídica Só Riso em 09.02.2017; (vi) a executada já vivia em um quadro de confusão patrimonial com a sua antiga pessoa jurídica. 3. Sustenta, ainda, que: (i) o filho da executada, João Marcelo Araújo Quirino abriu a empresa Renova Sorriso no mesmo endereço da antiga pessoa jurídica (empresa Só Riso), o que reforça a tese de continuidade da atividade empresarial, sendo que o filho da executada é apenas um "laranja" de sua mãe, ora executada; (ii) A devedora se promove como fundadora da clínica Renova Sorriso, mas quando questionada em juízo sobre sua função, afirma ser uma dentista autônoma; (iii) publicações em redes sociais indicam que a executada é a dona de fato da clínica Renova Sorriso; (iv) a executada utiliza-se da clínica para fraudar seus credores e utiliza o endereço da clínica como sendo seu endereço profissional; (v) a empresa Renova Sorriso efetuou o pagamento de débitos da executada em processo que não era parte, a fim de evitar a arrematação do imóvel onde funciona; (vi) a clínica Só Riso deve ser incluída no incidente, uma vez que ainda possui patrimônio, além do fato de a empresa ainda figurar em ações judiciais, inclusive transacionando com seus credores, em momento posterior à sua baixa perante a Junta Comercial. 4. Tece arrazoado e, ao final, aduz os pedidos abaixo: d) combinado com a alínea "b", requer que respeitadas as limitações do art. 137 do CPC, seja reconhecida para efeito de responsabilização nos presentes autos, a existência do abuso de personalidade jurídica (art. 50 CC) da empresa: JOÃO MARCELO ARAUJO QUIRINO ME (RENOVA SORRISO), tendo por base a conduta adotada pela Dra. Jussara Pereira de Araújo, que permitem delinear o seu papel de sócia da empresa ao qual se ataca a personalidade, garantindo que de forma adstrita aos presentes autos seja lhe conferido o devido tratamento e responsabilização, estando consolidada a solidariedade entre a Sra. Jussara Pereira de Araújo, a empresa JOÃO MARCELO QUIRINO ME (RENOVA SORRISO) e o Sr. JOÃO MARCELO ARAUJO QUIRINO, em virtude da aparente e indissociável confusão patrimonial havida entre estes; f) na forma dos artigos 300 e 301 do CPC, visto que presentes no caso em tela o fumus boni iuris e o periculum in mora, buscando resguardar o resultado útil ao processo, tendo por sustentáculo toda a documentação acostada aos autos que evidencia a probabilidade do direito dos exequentes, requer seja concedida inaudita altera pars, medida Liminar de Cautelar de Arresto, para que se proceda com a busca e penhora preventiva de quantos bens bastem sejam eles: móveis, imóveis, recursos financeiros, títulos de investimento, aplicações, títulos do tesouro entre outros, em nome da Sra. Jussara Pereira de Araújo, da empresa João Marcelo Araújo Quirino ME (RENOVA SORRISO) e da pessoa física Sr. João Marcelo Araújo Quirino e da Clínica Só-Riso. 5. A decisão id. 127332681 indeferiu a inclusão da empresa Só Riso Clínica Dentária, tendo em vista que a empresa foi baixada perante a Junta Comercial, perdendo, portanto, sua capacidade de ser parte. Além disso, foi indeferido o pedido de arresto de valores, porquanto ausentes os requisitos autorizadores. Contestação 6. Citados, os interessados apresentaram contestação. 7. Preliminarmente, arguiu a ilegitimidade passiva dos interessados. 8. No mérito, alega que: (I) a executada não possui patrimônio em seu nome; (II) o pagamento do débito em ação na qual a executada e a clínica Só Riso eram devedoras foram pagos pelo filho da executada, na condição de pessoa física e mediante obtenção de empréstimo; (III) foi suspenso o leilão da sala 113 do bloco "A", mediante acordo com o Banco do Brasil; (IV) não há prova que configure a ocultação do patrimônio da executada Jussara; (V) a devedora nunca foi sócia fundadora da clínica; (VI) o incidente só deve ser procedente mediante prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial; (VII) a insuficiência patrimonial e a dissolução irregular das atividades empresariais não são causas suficientes para aplicar a teoria da desconsideração da personalidade jurídica. 9. Alfim, requer seja julgado improcedente o incidente. Réplica 10. Os credores manifestaram-se em réplica, rechaçaram as teses jurídicas defensivas e repisaram os argumentos declinados na petição inicial. 11. Em seguida, os autos vieram conclusos. Fundamentação Preliminares Ilegitimidade Passiva 12. Os interessados alegam ser parte ilegítima para responder o presente incidente. 13. Entendo que assiste razão, em parte, aos interessados. 14. Isso porque o art. 50, caput, do Código Civil traz que em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. 15. Desta forma, o dispositivo legal, que trata do incidente de desconsideração da personalidade jurídica traz a figura da pessoa jurídica, e as figuras de administradores ou de sócios da pessoa jurídica, beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. 16. Contrario sensu, a desconsideração da personalidade jurídica teria a figura dos administradores ou sócios, e a pessoa jurídica, beneficiada direta ou indiretamente pelo abuso. 17. Nesse contexto, considerando-se o caso apresentado aos autos, a pessoa supostamente beneficiada seria a pessoa jurídica, utilizada pelo desvio de patrimônio da executada, que utilizaria a empresa em desvio de finalidade e com confusão patrimonial. 18. Conclui-se, assim, que o incidente da desconsideração da personalidade jurídica não pode, em qualquer hipótese, alcançar bens do sócio de fato da empresa, hipótese que só ocorreria na fraude à execução. 19. Portanto, acolho, em parte, a preliminar, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva de João Marcelo Araújo Quirino. Mérito 20. No que diz respeito ao mérito do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, razão não assiste aos exequentes. 21. Os credores afirmam que houve sucessão empresarial entre a clínica Só-Riso - que estaria com muitas dívidas e teria como sócia a executada - e a clínica Renova Sorriso, pelo fato de estar estabelecida no mesmo endereço, praticando a mesma atividade, tendo como diferencial, apenas, a pessoa do sócio, já que a nova clínica tem como sócio o filho da devedora. 22. Tal conduta, no entender dos credores, se deu para fraudar execuções, evitando o pagamento de seus débitos. 23. Não obstante, ainda que os exequentes tenham razão quanto ao alegado - o que não restou devidamente comprovado nos autos -, não se busca, com o presente incidente, sejam alcançados bens da empresa Renova Sorriso com base em dívida da clínica Só-Riso. 24. Caberia aos credores, no primeiro momento, comprovar a presença dos requisitos autorizadores do art. 50 do Código Civil (desvio de finalidade e confusão patrimonial) entre a pessoa da executada e a empresa a qual era sócia para, só então, buscar a análise de eventual sucessão empresarial. 25. Ainda que assim tivesse ocorrido, o incidente não poderia ser provido, uma vez que os credores confundem os institutos processuais, uma vez que, a todo momento, indicam que o sócio da empresa Renova Sorriso, filho da executada, atua como "laranja", o que nos levaria à análise de eventual fraude à execução, e não ao reconhecimento de desconsideração inversa da personalidade jurídica. 26. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser medida excepcional, com base na teoria maior, justificando-se apenas se presentes os requisitos autorizadores. 27. Cumpre destacar, por oportuno, que a empresa João Marcelo Araújo Quirino ME (Renova Sorriso) é empresa individual, que não possui personalidade jurídica distinta do empresário individual que a instituiu. Assim, é de fácil constatação que não há um liame entre a executada e a empresa indicada no incidente que justifique o acolhimento do presente incidente. 28. Igualmente, repiso, não se justifica a instauração do incidente para que sejam alcançados bens de empresário individual. 29. Assim, o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica deve ser rejeitado. Dispositivo 30. Ante o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva de João Marcelo Araújo Quirino e julgo improcedente o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica com relação a João Marcelo Araújo Quirino ME (Renova Sorriso). 31. Intimem-se os credores para indicar bens à penhora, no prazo de 15 dias.” (Id. 137280925 na origem) Sustenta o Agravante, em síntese, que há abuso da personalidade jurídica da Renova Sorriso, instituída em nome do filho da Executada para blindar seu patrimônio nos processos em que é parte, em virtude de inadimplemento. Aponta a presença de continuidade empresarial entre a Clínica Só-Riso e a pessoa jurídica Renova Sorriso, depois que a primeira teve suas atividades encerradas em virtude de endividamento. Argumenta a presença simultânea de desvio de finalidade e confusão patrimonial entre a referida empresa e a Executada. Requer a concessão liminar de tutela de evidência e, no mérito, a reforma da r. decisão para que se julgue procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo comprovado – Id. 40556450. É o relatório. Decido. Verifico que estão ausentes os requisitos da concessão liminar da tutela de evidência, conforme disposto no art. 311, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Confira-se: “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” (g.n.) Ocorre que não está evidenciado abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte demandada; não há tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, nem se trata de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada de contrato de depósito. Lado outro, no que toca ao instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão exige a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu, não se avista possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação, pois não constam dos autos elementos que indiquem dilapidação patrimonial pela pessoa jurídica agravada. Assim, é necessário aguardar a resposta ao recurso para que ocorra o julgamento. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de evidência e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Em atenção ao disposto na segunda parte do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intimem-se os Agravados para que apresentem resposta no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora